Tribunal: TJSP
Processo: 1081257-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ALIMENTAÇÃO KOSHER REQUERIDA. JEJUM PROLONGADO DURANTE O VÔO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 6.000,00. QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. JUROS DE MORA A PARTIR

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ALIMENTAÇÃO KOSHER REQUERIDA. JEJUM PROLONGADO DURANTE O VÔO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 6.000,00. QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
- RECURSO PROVIDO.